Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007200-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ODIR BARROS DE ARAUJO e ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO
AGRAVADO(S):
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por ODIR BARROS DE ARAUJO e ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes De Figueiredo, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027164-29.2003.8.11.0041, ajuizada por CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos agravantes e, via de consequência, determinou o prosseguimento regular à ação executiva.
Em suas razões recursais os agravantes sustentam que “manejaram a respectiva exceção de pré-executividade para arguir matéria de ordem pública consubstanciadas em três teses defensivas, quais sejam: a) nulidade da citação editalícia; b) prescrição do título executivo extrajudicial; c) impenhorabilidade de bem de família” (sic).
Argumentam que não se esgotaram os meios para localização dos agravantes, por isso a nulidade da citação editalícia e, em consequência, não se operou a interrupção do prazo prescricional, ocasionando a prescrição do título; bem como a agravante Alba Marília Marques Craveiro de Araújo é residente e domiciliada no endereço referente ao imóvel penhorado, e o documento confeccionado pela empresa Energisa que aponta a instalação de unidade consumidora no endereço do bem, está em nome do agravante Odir Barros de Araújo desde 19/12/1991.
Destacam que “assim, dúvidas não pairam de que os Agravantes residem no respectivo imóvel, sendo ele considerado bem de família e, portanto, impenhorável” (sic).
Asseveram que “desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel penhorado/leiloado é bem de família e, portanto, impenhorável, necessário se faz a anulação de todos os atos que alienaram o bem, sobretudo o arresto, a penhora e a alienação em hasta pública” (sic).
Com base nos requisitos legais, requerem que seja concedida “a tutela provisória de urgência para o fim de suspender a eficácia da alienação do imóvel penhorado/leiloado no sentido de determinar a manutenção dos Agravantes na posse do bem até decisão ulterior, bem como que os pagamentos a serem realizados pelo Arrematante sejam depositados nos autos e levantados após o deslinde da presente insurgência” (sic).
Comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 85243455.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, nesta seara de cognição sumária, diz respeito à decisão que indeferiu a suspensão dos efeitos da penhora/alienação de bem imóvel que os agravantes alegam ser bem de família, portanto impenhorável.
Inicialmente ressalto que neste momento somente será analisada a questão referente à concessão do efeito suspensivo concernente a esse assunto, as demais matérias trazidas no bojo deste recurso serão sopesadas no mérito.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c/c 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Transcrevo parte do decisum invectivado, que interessa à análise do pedido da tutela de urgência:
“(...) No que tange a tese aventada na exceção, forçosa a conclusão de que não se trata de questão que se possa discutir na via processual eleita pelas partes Executadas, pois em bojo de exceção de pré-executividade não há como discutir-se aspectos materiais do título posto à execução, como a alegação ou provas de pagamento, bem ainda discussão sobre nulidade da citação editalícia, prescrição do título por conta da nulidade da citação por edital em face de não se operar assim a interrupção do prazo, e sobre a impenhorabilidade do bem de família, matérias estas que são típicas de embargos e não de exceção de préexecutividade.
(...)
Ora, sempre é importante reforçar que o cabimento da exceção de pré-executividade é admitido pela jurisprudência e doutrina em hipóteses restritas, como, por exemplo, questões relativas a pressupostos processuais, condições da ação, as quais poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício pelo julgador, bem como matérias arguidas pela parte que dispensem dilação probatória.
(...)
No tocante à tese da impenhorabilidade de bem de família arguida pelas partes executadas, em que pese os seus argumentos expostos, certo é que elegeram via inadequada para enfrentamento da sua discussão na presente medida, isto é, exceção de pré-executividade, em razão da necessidade da persecução probatória in casu.” (Id. 85222456) (negritei).
A um primeiro olhar, vislumbra-se que a decisão padece de possível irregularidade no que concerne à via eleita para discussão acerca da impenhorabilidade de imóvel - bem de família, até porque o entendimento jurisprudencial inclina no sentido de ser possível tal discussão em exceção de pré-executividade.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO RECORRIDA – PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARÁGRAFO PRIMEIRO, ART. 1.015, CPC - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA PARA OS EXECUTADOS E FILHOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença (§ único, art. 1.015, CPC).
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e comporta apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser analisada em exceção de pré-executividade.
Comprovação satisfatória de que o bem constrito serve de residência aos executados.” (AI 1010723-54.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei).
Ademais, como é cediço, a Lei no 8.009/90 que trata da impenhorabilidade do bem de família, assim dispõe:
“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...)”.
Desta forma, para o exame da tese de impenhorabilidade do bem de família em sede de exceção de pré-executividade, o processo deve estar instruído com toda a documentação hábil a comprovar o alegado, uma vez que a espécie não comporta dilação probatória.
No caso em testilha, a uma análise perfunctória, observa-se indícios de que o imóvel em questão é residencial próprio, e domicílio dos agravantes, haja vista os documentos apresentados, tais como “Consulta Cliente Detalhada - Dados Cadastrais”, fornecido pela Energisa Mato Grosso (Id. 85222461) e Certidões Cartorárias (Id. 85222463), dando conta de que os agravantes não possuem outro imóvel.
Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado.
Vislumbra-se, ainda, que caso não seja concedida a tutela pretendida, os agravantes poderão a qualquer momento perder a posse do imóvel, e, fatalmente, não terão onde morar, o que caracteriza o risco de dano grave.
Assim, entendo perfeitamente possível a concessão do efeito suspensivo recursal até que a turma julgadora, amparada por mais elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, mantendo-se os agravantes na posse do bem até ulterior deliberação pelo colegiado, de modo que os pagamentos a serem realizados pelo arrematante sejam depositados nos autos e levantados após o deslinde da presente insurgência.
Comunique-se o Juízo a quo, conforme dispõe o art. 1.019, I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora